Tribunal: TJBA
Processo: 8031768-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031768-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DACI CEZAR ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO GUERREIRO BAUMERT

AGRAVADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Notas promissórias vinculadas a contrato de compra e venda. Alegada prescrição trienal. Rejeição. Incidência do prazo quinquenal do negócio subjacente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de prescrição trienal referente a notas promissórias e determinou o prosseguimento da execução. A dívida executada decorre de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado em 2006, cujas parcelas venceram a partir de setembro de 2007. A execução foi ajuizada em 03 de setembro de 2012;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se incide, no caso, o prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra para notas promissórias autônomas ou se deve prevalecer o prazo quinquenal da obrigação contratual subjacente, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil;

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica entende que, quando as notas promissórias estão vinculadas a um contrato de compra e venda, perdem a autonomia e abstração típicas dos títulos cambiários, aplicando-se o regime prescricional da obrigação principal;

4. O art. 206, § 5º, I, do Código Civil estabelece o prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, hipótese em que se enquadra o contrato subjacente à emissão das notas;

5. Considerando que os títulos venceram em setembro de 2007 e a execução foi ajuizada em setembro de 2012, a propositura da demanda executiva se deu dentro do prazo quinquenal, não se configurando a prescrição;

6. O entendimento adotado pelo juízo de origem está em consonância com precedentes dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, os quais reconhecem a inaplicabilidade da prescrição trienal quando as notas promissórias forem emitidas em decorrência de relação contratual específica;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8031768-16.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
DACI CEZAR ANDRADE
e Agravado
GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.